Tribunal: TJSP
Processo: 1061383-02.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – ALEGAÇÃO DO IMPETRANTE DE QUE NÃO FOI NOTIFICADO PARA OFERECER DEFESA DESMENTIDA PELA PROVA DOCUMENTAL CONSTANTE DOS AUTOS – ORDEM DENEGADA – SENTENÇA CONFIRMADA.